Tribunal: TJBA
Processo: 8011640-43.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011640-43.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDVALDO SOUZA CORREIA e outros (19)

Advogado(s): RAFAEL DE QUEIROZ TORRES

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRELIMINAR IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA RECHAÇADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA.
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E EXISTÊNCIA DE
WRIT
COLETIVO AFASTADAS.
MÉRITO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. PRETENSÃO DE IMPLANTAÇÃO NO PERCENTUAL DE 125%. INCIDÊNCIA NOS PROVENTOS DA RESERVA REMUNERADA. POSSIBILIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8038281-05.2022.8.05.0000. DECISÃO DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DO CARÁTER GENÉRICO DA PARCELA. CERTIDÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PMBA. INFORMAÇÃO DA PERCEPÇÃO INDISTINTA POR TODOS OS POLICIAIS MILITARES. NECESSIDADE DE ALINHAMENTO AO NOVO ENTENDIMENTO. DEVER DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 926 DO CPC. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
EDVALDO SOUZA CORREIA, ANTÔNIO REIS DA SILVA FILHO, GUTEMBERG EVANGELISTA MAGALHÃES, PEDRO CELESTINO DOS SANTOS, ADIEL DOS ANJOS, ANTÔNIO GILMAR SOUZA DO PATROCÍNIO, CARLOS ANTÔNIO ARAÚJO ROSA, OSVALDO DOS SANTOS BARBOSA, ANIVAL MOREIRA PEDREIRA, RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS, AILTON QUEIROZ PEDREIRA, ALOISIO GONÇALVES, MANOEL GONÇALVES DA SILVA, JORGE DOS SANTOS LIMA, GERSON SILVA OLIVEIRA, ORLANDO FERNANDES DA SILVA, ENÉDIO LIMA DE ALMEIDA, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, SEVERINO DE JESUS BISPO, ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA, AILSON JORGE MOREIRA PEDREIRA,
contra suposto ato coator perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
,

em virtude do não pagamento correto da CET – Gratificação Por Condições Especiais de Trabalho em sua remuneração (
ID.42044232
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as preliminares e prejudiciais arguidas pelo Estado da Bahia — gratuidade da justiça, decadência, ausência de prova pré-constituída e existência de Mandado de Segurança coletivo — devem ser rejeitadas; e (ii) analisar o direito do impetrante à percepção da G-CET no percentual de 125% nos proventos de inatividade, com base na legislação estadual e nos princípios constitucionais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, insurge-se o Estado da Bahia contra o deferimento da Justiça Gratuita. Todavia, não logrou êxito em comprovar que o Impetrante possui condições de arcar com as custas processuais, de modo que a gratuidade outrora concedida deve ser mantida.

4. No que concerne à prejudicial de

decadência,
o posicionamento majoritário adotado pelos componentes da Seção Cível de Direito Público, em homenagem ao Princípio do Colegiado, no sentido de ser a relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo decadencial mês a mês.
Por conseguinte, rejeita-se a prejudicial.

5. No que concerne à preliminar de inadequação da via eleita, por falta de prova pré-constituída, ressalta-se que os fatos alegados pelo Impetrante se encontram devidamente comprovados, razão pela qual deve ser rejeitada. Ademais, importa salientar que a ausência de prova pré-constituída exige o exame probatório e, por conseguinte, constitui-se uma questão atrelada ao juízo de mérito, outrossim, não se configura uma questão preliminar.

6. No que concerne à existência do Mandado de Segurança Coletivo nº 8036675-10.2020.0000 com objeto semelhante ao do presente feito, importa salientar que, conforme o art. 22, §1º, da Lei n.º 12.016/09, o
Writ
de natureza coletiva não induz litispendência para as ações individuais. Destarte, caso o Impetrante, a título individual, deseje, poderá requerer a desistência do seu
Mandamus
, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva. Outrossim, trata-se de faculdade do Impetrante, de modo que não assiste razão ao Ente Estatal ao pleitear:
“[...] a parte autora deve ser intimada para requerer a desistência do processo”
.

7. Cinge-se a controvérsia à análise acerca do direito líquido e certo do Impetrante à percepção da CET no percentual de 125% nos seus proventos.

8. Perlustrando os autos, constata-se que os Impetrantes
EDVALDO SOUZA CORREIA, ANTÔNIO REIS DA SILVA FILHO, GUTEMBERG EVANGELISTA MAGALHÃES, ADIEL DOS ANJOS, ANTÔNIO GILMAR SOUZA DO PATROCÍNIO, CARLOS ANTÔNIO ARAÚJO ROSA, OSVALDO DOS SANTOS BARBOSA, RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS, AILTON QUEIROZ PEDREIRA, ALOISIO GONÇALVES, MANOEL GONÇALVES DA SILVA, JORGE DOS SANTOS LIMA, GERSON SILVA OLIVEIRA, ENÉDIO LIMA DE ALMEIDA, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, SEVERINO DE JESUS BISPO, ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA, AILSON JORGE MOREIRA PEDREIRA
não recebem a gratificação perseguida, qual seja, a CET, nos moldes requeridos, conforme se vislumbra da análise dos BGOs (
IDs.42044267, 42045477, 42059715, 42059824, 42059834, 42060841, 42060850, 42060860, 42062074, 42062086, 42062098, 42063845, 42063857, 42064726
) e dos contracheques colacionados aos autos

(
IDs.42044241, 42045471, 42059821,42060661, 42060842, 42060848, 42060861, 42062076, 42062089, 42062095, 42063849, 42062095, 42063849, 42063859, 42064729
).

9. A concessão da CET é percebida pelos Militares de forma gradativa, até 125%, consoante Resolução expedida pelo Conselho de Políticas de Recursos Humanos da Polícia Militar do Estado da Bahia. Nos termos das Leis estaduais nº 7.023/1997, 7.990/2001 e 11.356/2009, bem como da Resolução n.º 153/2014 do COPE, o cálculo da Gratificação CET deverá incidir sobre o soldo recebido pelo policial militar da reserva remunerada. Assim, conclui-se que se deve calcular a Gratificação com base na remuneração integral do posto ou graduação. É irrazoável aferir o valor do soldo considerando os vencimentos de 1º Tenente e, por outro lado, utilizar como parâmetro uma patente diversa para o cálculo da CET.

10. Ressalte-se que, o dever de atentar aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal e ao quanto preceitua o art. 169 da Constituição Federal, não autoriza a Administração Pública a sonegar direitos aos servidores públicos. Assim, evidenciada a ofensa a direito líquido e certo do Impetrante, deve-se conceder a segurança pleiteada.

11. Todavia, registre-se que, embora reconhecido o direito líquido e certo do Impetrante do percentual da CET em 125%, não é viável o pagamento das verbas devidas anteriores à impetração da presente Ação Mandamental. Saliente-se que a impetração do Mandado de Segurança não gera efeitos patrimoniais relativamente ao período pretérito, conforme se extrai das Súmulas nº 269 e 271 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

12. Ademais, com base na Emenda Constitucional n.º 113/2021, determina-se a utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como índice a ser adotado para fins de atualização monetária e compensação da mora nas condenações contra a Fazenda Pública.

13. Não cabe a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança, bem como em razão dos Enunciados n.º 512 e 105, das Súmulas do STF do STJ, respectivamente. Deixa-se de condenar o Impetrado ao pagamento das custas processuais, face à isenção legal esculpida no art. 10, inciso IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011. Contudo, assegura-se o direito ao reembolso das custas pagas pelo Impetrante, nos termos do § 1º do referido artigo.

14. Diante dos fundamentos explicitados, rejeita-se as preliminares e prejudiciais suscitadas e, no mérito, concedendo-se a segurança

vindicada para determinar às Autoridades Coatoras que, no prazo de 30 (trinta) dias, implementem na folha de pagamento do Impetrante o percentual de 125% da G-CET em seus proventos da reserva remunerada, com efeitos financeiros a partir da data da Impetração do Mandado de Segurança,
sob pena de multa diária, arbitrada em R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por descumprimento, ressalvando-se os valores já pagos, bem como que sejam pagos os valores devidos, desde a data da impetração do
Writ
, com a incidência de juros e correção monetária pela taxa SELIC, em conformidade com a EC n.º 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de justiça gratuita ao impetrante exige prova de capacidade financeira do mesmo, cabendo à parte adversa comprovar eventual inexistência dessa condição.

2.A decadência em mandado de segurança que discute relação de trato sucessivo renova-se a cada mês em que se verifica o descumprimento do direito.

3.A inexistência de prova pré-constituída impede a análise do mérito em mandado de segurança apenas quando os fatos alegados não se encontram minimamente demonstrados nos autos.

4.O mandado de segurança coletivo não impede o ajuizamento de writ individual pelo mesmo objeto, sendo facultado ao impetrante desistir da ação individual.

5.A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET), prevista em legislação estadual, deve incidir sobre a remuneração integral dos policiais militares da reserva remunerada, nos termos das normas de regência e da paridade constitucional entre ativos e inativos.

6.É vedado o pagamento de valores retroativos em sede de mandado de segurança, sendo os efeitos financeiros limitados à data da impetração, com atualização pela taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 169; EC n.º 113/2021; CPC, art. 926; Lei n.º 12.016/2009, art. 22, §1º, e art. 25; Leis Estaduais n.º 7.023/1997, 7.990/2001, 11.356/2009; Lei Estadual n.º 12.373/2011, art. 10, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas nº 269 e 271; STF, Enunciado nº 512; STJ, Enunciado nº 105.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8011640-43.2023.8.05.0000
, em que é Impetrante

EDVALDO SOUZA CORREIA, ANTÔNIO REIS DA SILVA FILHO, GUTEMBERG EVANGELISTA MAGALHÃES, PEDRO CELESTINO DOS SANTOS, ADIEL DOS ANJOS, ANTÔNIO GILMAR SOUZA DO PATROCÍNIO, CARLOS ANTÔNIO ARAÚJO ROSA, OSVALDO DOS SANTOS BARBOSA, ANIVAL MOREIRA PEDREIRA, RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS, AILTON QUEIROZ PEDREIRA, ALOISIO GONÇALVES, MANOEL GONÇALVES DA SILVA, JORGE DOS SANTOS LIMA, GERSON SILVA OLIVEIRA, ORLANDO FERNANDES DA SILVA, ENÉDIO LIMA DE ALMEIDA, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, SEVERINO DE JESUS BISPO, ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA, AILSON JORGE MOREIRA PEDREIRA
e Impetrado
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, tendo como interveniente o
ESTADO DA

BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em
REJEITAR
as preliminares suscitadas e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada, para determinar que a

Autoridade Coatora,
no prazo de 30 (trinta) dias,
implemente aos proventos do Impetrante a Gratificação de Condições Especiais de Trabalho (GCET), no
percentual de 125%
, sob pena de multa diária, arbitrada em R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por descumprimento, ressalvando-se os valores já pagos, bem como que sejam pagos os valores devidos, desde a data da impetração do
Writ
, com a incidência de juros e correção monetária pela taxa SELIC, em conformidade com a EC n.º 113/2021, de a
cordo com o voto da Relatora Convocada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala das Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR28